Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. RESTRIÇÕES AO POUSO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 256, caput, do Código Brasileiro de Aeronáutica, a companhia aérea responde objetivamente por danos provenientes de falha na prestação dos serviços.
II. Cancelamento de voo devido a condições meteorológicas adversas constitui evento de força maior que exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, consoante prescrevem o artigo 256, inciso II e §§ 1o, inciso II, e 3o, Código Brasileiro de Aeronáutica, e o artigo 393 do Código Civil.
III. Se a companhia aérea cumpriu os deveres de realocação do passageiro no próximo voo com disponibilidade de assentos e prestou a assistência material prevista nos artigos 21, inciso II, 26, incisos II e III, e 27 da Resolução ANAC 400/2016, não subsiste falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.
IV. Apelação conhecida e desprovida.